Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO PARCEIRO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TITULAR DA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA. EXEQUENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE DEFESA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PERANTE AUTORIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL. EXECUTADO. MEIO PARA AFERIÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPERATIVA (CPC, ART.139, IV). INTERSEÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADE REMUNERADA EXERCIDA PELO EXECUTADO. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO ÓRGÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. A despeito das prerrogativas asseguradas à Defensoria Pública pela Lei Complementar no 80/1994, sobressai patente, diante da pretensão de realização de medida de expedição de ofício a organizadora de transporte de passageiros por aplicativo sobre eventual vínculo e exercício de atividade remunerada, pelo executado, que o órgão de defesa não possui poderes para solicitar informações perante autoridades não governamentais, denotando a necessidade de interseção judicial para esse fim, como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita à apreciação discricionária do juiz.

3. Aviado cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e não adimplido o débito pelo executado, sobrevindo pretensão de expedição de ofício à empresa de tecnologia mantenedora de plataforma de transporte de passageiros por aplicativo almejando a obtenção de informação sobre eventual vínculo e exercício de atividade, pelo executado, aflora inexorável o deferimento da medida excepcional, que não se sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, art.139, IV).

4. De acordo com as atividades institucionais que estão reservadas legalmente à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, está destinada ao alinhamento de políticas públicas, não estando o órgão vocacionado a dispor sobre informações em torno de possível vínculo mantido pelo trabalhador que figura como executado para o exercício de atividade remunerada, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação do órgão para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o exercício de atividade remunerada como forma de ser viabilizada eventual penhora de parte da remuneração que aufere.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria.